Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700827-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCO WRIGHT DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público aprecie o pedido formulado no Requerimento Administrativo protocolado em 19/02/2024. Sustenta o agravante ser professor da rede pública de ensino e que solicitou à diretoria do Centro Interescolar de Línguas do Guará (CILG) o remanejamento do local de regência de suas aulas para uma sala distante dos demais blocos que contam com maior número de alunos, em razão do seu quadro de saúde, sensível ao excesso de ruídos. Assevera que embora tenha formulado o pedido em fevereiro, não obteve posicionamento definitivo da diretoria de ensino, apenas a informação de que no local seriam ministradas aulas de outro projeto pedagógico, o que inviabilizaria a mudança solicitada. Refuta esse argumento no sentido de que as mencionadas aulas ocorreriam apenas no turno matutino, enquanto as suas seriam lecionadas no turno vespertino. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, estão ausentes os requisitos da antecipação de tutela recursal. Por ocasião da fixação do Tema 698, o STF enfrentou a questão jurídica relativa aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado. Para o caso em análise, tenho que o item 2 da tese firmada, pode ser aplicado em razão da identidade fática descritas nos processos, “2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (Relator(a): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO Leading Case: RE 684612). Busca o agravante tutela jurisdicional que determine ao DF, por meio do órgão competente (SEE), que proceda à análise do requerimento administrativo formulado pelo servidor, encaminhando-o à perícia médica. Como servidor integrante do quadro do magistério distrital é direito do recorrente formular demandas ao ente público para que, diante das peculiaridades, decida acerca do quanto requerido. O ambiente em que o servidor exerce suas atividades é tão importante quanto aos demais benefícios pessoais, posto que reflete diretamente na qualidade do serviço executado. No caso, o professor pleiteia que suas atividades sejam exercidas em sala de aula distante de outros ruídos, que prejudicam seu estado de saúde. Demonstrou que em outra oportunidade sua pretensão foi atendida. Ressalto que o ambiente de trabalho saudável só tem ganhos a oferecer, pois vai além do servidor beneficiado, atingindo os alunos que são por ele alfabetizados. O acolhimento do pedido seria ideal para a Administração, servidor e usuários do serviço público. Entretanto, como dito acima, algumas pretensões formuladas perante à Administração Pública esbarram em entraves, que devem ser levados em consideração, sob pena de indevida invasão ao mérito administrativo. Os atos administrativos são praticados a partir da realidade posta em análise levando em consideração diversos critérios, especialmente os recursos materiais e imateriais envolvidos. O pleito do servidor se revela num primeiro momento legítimo, mas a ausência de informações da SEE, impede o acolhimento da pretensão. Isso porque embora legítimo, impõe-se estabelecer o contraditório com o DF, pois a suposta resistência pode ter como fundamento outro direito fundamental de igual ou maior relevância. Assim, o caso exige prudência do julgador ante o conflito de interesses relevantes em conflito, que não dispensa a oitiva prévia do ente público antes da manifestação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.